Tribunal: CARF
Processo: 10435.722257/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722257/2017-16
ACÓRDÃO
2002-010.264 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUTE CARVALHO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
NULIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
ALTERAÇÃO
DO
SUPORTE
FÁTICO.
INOCORRÊNCIA.
Não configura inovação vedada nem exige lançamento complementar a
decisão que esclarece a natureza específica do rendimento omitido quando
a própria Notificação de Lançamento já contém, na descrição e na
complementação dos fatos, referência expressa à omissão de pensão
alimentícia judicial, sendo certo que a indicação “Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros” não restringe o
lançamento exclusivamente a rendimentos locatícios, mas identifica
categoria de rendimentos recebidos de pessoa física, apta a abranger
espécies diversas dentro da mesma materialidade.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. ADI 5.422.
Não incide imposto sobre a renda sobre valores percebidos a título de
alimentos ou pensão alimentícia decorrentes do direito de família, nos
termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no
5.422, aplicável aos litígios ainda pendentes de solução definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.264 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722257/2017-16
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O processo trata de Notificação de Lançamento de IRPF referente ao Exercício de
2014, decorrente de processamento eletrônico. O lançamento decorreu da constatação de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física. Na complementação da descrição dos fatos,
consta expressamente (fl. 11) “Não declaração de pensão alimentícia recebida”.
A Notificação de Lançamento no 2014/109134403454456, referente ao IRPF
exercício 2014, apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas — “aluguéis e
outros” — no valor de R$ 15.232,12, com base em informações da DIMOB.
A contribuinte foi cientificada em 18/08/2017 e apresentou Impugnação (fl. 03 e
04).
Em sua defesa, sustenta que não recebeu rendimentos de aluguéis no ano-
calendário de 2013, afirmando não possuir imóveis residenciais ou comerciais destinados à
locação ou arrendamento. Limita-se a alegar que o valor apontado não foi recebido e requer a
improcedência do lançamento, sem juntar comprovantes de rendimentos ou documentos que
infirmem a informação fiscal, declarando apenas não discutir a matéria em âmbito judicial.
O Acórdão 08-43.269 – 6a Turma da DRJ/FOR (fl. 18), em Sessão de 29/05/2018,
julgou a impugnação improcedente.
Segundo a DRJ, a autuação não se referia a rendimentos de aluguel, mas à omissão
de pensão alimentícia judicial não declarada. Consta nos autos documento judicial homologado
fixando pensão correspondente a 15% dos rendimentos do alimentante, incluindo 13o salário e
férias (fl. 20). A própria contribuinte apresentou esse documento à Receita.
Verificou-se ainda, por meio das declarações do alimentante e da própria
contribuinte, que havia pagamento de pensão e que o beneficiário figurava como dependente na
DIRPF da autuada. Contudo, os valores recebidos a título de pensão não foram declarados,
embora rendimentos recebidos por dependentes devam ser somados aos do titular para fins de
tributação.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.264 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722257/2017-16
3
Cientificada em 02/07/2018 (fl. 29), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
26/07/2018 (fl. 32).
A contribuinte alega nulidade do lançamento por inconsistência entre a descrição
do fato na Notificação (“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas — Aluguéis e
Outros”, com referência à DIMOB e aluguel líquido) e o fundamento adotado pela DRJ, que teria
afirmado tratar-se de omissão de pensão alimentícia judicial. A defesa sustenta que o termo
“Outros” não poderia justificar a requalificação do fato gerador para pensão alimentícia.
Também é alegada violação ao contraditório, sob o argumento de que documento
estranho foi utilizado na decisão sem abertura de prazo para manifestação, o que configuraria
inovação vedada e exigiria lançamento complementar. Requer-se a nulidade da notificação e do
acórdão por alteração do suporte fático e afronta ao art. 59 do Decreto 70.235/72.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificada em 02/07/2018 (fl. 29), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
26/07/2018 (fl. 32). É, portanto, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972, razão pela qual dele se conhece.
2. Nulidade por alteração do suporte fático.
Sustenta a recorrente que a Notificação de Lançamento descreveu omissão de
rendimentos de “aluguéis e outros”, com referência à DIMOB, ao passo que a DRJ teria
requalificado o fato para omissão de pensão alimentícia judicial, configurando inovação vedada e
exigindo lançamento complementar, nos termos do art. 18, §3o do Decreto no 70.235/1972.
A tese não procede.
A Notificação de Lançamento descreve a infração como “Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Físicas — Aluguéis e Outros”, constando na complementação da descrição
dos fatos, de forma expressa (fl. 11), “Não declaração de pensão alimentícia recebida”.
Portanto, a natureza do rendimento — pensão alimentícia judicial — já integrava a
descrição fática do lançamento. Não houve substituição do fato gerador, nem modificação da
materialidade da infração.
O fato jurídico tributário sempre foi a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa física, sendo irrelevante a espécie do rendimento dentro da mesma materialidade. A
pensão alimentícia judicial constitui rendimento tributável sujeito à incidência do IRPF e, quando
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.264 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722257/2017-16
4
recebida por dependente, deve ser somada aos rendimentos do titular, nos termos da legislação
de regência.
A referência a “aluguéis e outros” não limita o lançamento exclusivamente a
rendimentos locatícios, mas identifica categoria de rendimentos recebidos de pessoa física, sendo
o termo “outros” suficiente para abranger espécies diversas dentro da mesma materialidade.
A eventual referência à DIMOB não altera o suporte fático efetivamente descrito na
complementação do lançamento, que integra o próprio ato constitutivo do crédito tributário.
Não houve agravamento da exigência, alteração da base de cálculo, modificação do
enquadramento legal ou criação de nova imputação. Inexistente, portanto, hipótese de
lançamento complementar.
3. Violação ao contraditório.
A recorrente também sustenta que teria havido utilização de documento estranho
aos autos, sem abertura de prazo para manifestação, caracterizando preterição do direito de
defesa.
Todavia, consta dos autos que o documento judicial que fixou a pensão alimentícia
foi apresentado pela própria contribuinte à Receita Federal.
Além disso, os elementos considerados pela fiscalização — declaração do
alimentante e DIRPF da própria recorrente — integram dados fiscais regularmente disponíveis à
Administração Tributária, não configurando prova nova introduzida na fase decisória.
A controvérsia sempre versou sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física. A contribuinte limitou-se, na impugnação, a negar genericamente o recebimento de
aluguéis, sem enfrentar a questão da pensão alimentícia, embora a descrição complementar do
lançamento a mencionasse expressamente.
Não se verifica, portanto, qualquer cerceamento de defesa ou afronta ao art. 59 do
Decreto no 70.235/1972.
4. Pensão alimentícia.
A controvérsia remanescente diz respeito à exigência de imposto sobre valores
recebidos a título de pensão alimentícia judicial, considerados pela fiscalização como rendimentos
tributáveis omitidos.
De fato, à época dos fatos geradores, a legislação infraconstitucional previa a
tributação dos valores percebidos a título de alimentos, inclusive quando recebidos por
dependentes, os quais deveriam ser somados aos rendimentos do titular para fins de apuração do
imposto devido.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 5.422, declarou a inconstitucionalidade da incidência do imposto sobre a
renda sobre valores recebidos a título de pensão alimentícia decorrentes do direito de família, por
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.264 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722257/2017-16
5
entender que tais verbas não constituem acréscimo patrimonial, mas mera recomposição de
renda anteriormente auferida pelo alimentante.
Trata-se de entendimento vinculante, de observância obrigatória pela
Administração Tributária e por este Conselho, aplicável aos processos ainda não definitivamente
julgados.
Assim, ainda que comprovado o recebimento dos valores e a ausência de sua
declaração, não subsiste a exigência de imposto sobre a renda sobre tais verbas, devendo ser
cancelado o lançamento nesse ponto.
Como consequência, afastada a própria materialidade da incidência, restam
igualmente prejudicadas as exigências de multa de ofício e juros de mora, por ausência de crédito
tributário principal.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 49
DF CARF MF
Original